Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713319-25.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE AGUIAR FREITAS LIMITADA, EMERSON DIAS DE FREITAS, LUDIANE PIMENTA DE AGUIAR FREITAS APELADO: METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sociedade Aguiar Freitas Ltda., Emerson Dias de Freitas e Ludiane Pimenta de Aguiar Freitas contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Intime-se Sociedade Aguiar Freitas Ltda., Emerson Dias de Freitas e Ludiane Pimenta de Aguiar Freitas para manifestarem-se sobre: 1) a alegação de que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença; 2) o pedido de condenação por litigância de má-fé formulados por Metha Investicom Investimentos e Participações Ltda. nas contrarrazões; e 3) a inadequação da via eleita para requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, § 3°, incs. I e II, do Código de Processo Civil). Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator